Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE AO TEMPO A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MANDATO. IMPERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
1.1. Na hipótese, o que se apura dos autos é que o apelado firmou contrato de câmbio com a empresa ré IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, que restou inadimplido, e moveu a presente ação de reparação de danos em face da contratada e da corretora apelante, alegando responsabilidade solidária pelos atos praticados por agência correspondente cambial, de modo que, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva da ação.
2. A relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
3. Nos termos dos arts. 8o, IX, 9, III e §2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte americanos).
4. Os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondente, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados.
5. Verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pelo apelado a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor.
6. É improcedente a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois o apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu a proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não podendo-lhe ser exigido que conhecesse inadequações frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente.
7. Tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial.
8. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC, a partir de do desembolso dos valores, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
9. Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.